Tribunal: TJES
Processo: 5001953-87.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001953-87.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: LIGIA DA SILVA CHAVES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001953-87.2021.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO
: LIGIA DA SILVA CHAVES; CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. ATRASO NO REEMBOLSO. FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CUMPRIDA PELA FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre cancelamento de viagem. Alega a parte autora ter contratado os serviços de viagem da ré “CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A” para, no dia 13.02.2020, ir ao Balneário de Camboriú/SC, com retorno em 18.03.2020. O valor do pacote de viagem foi R$ 2.191,40, sendo este financiado com a ré/recorrente (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A). Em razão da pandemia, a autora solicitou o cancelamento da viagem e o reembolso do valor pago. No entanto, até a propositura da presente demanda, a parte autora recebeu o reembolso de apenas R$ 547,88.
Pede, nestes termos, sejam as rés condenadas no reembolso de R$ 1.643,12 (mil, seiscentos e quarenta e três reais e doze centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

(2)
. O ato sentencial acolheu em parte os pedidos formulados na inicial, de modo que a ré (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
. Ao compulsar os autos, nota-se que a parte ré/recorrente (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A) não está vinculada ao transtorno suportado pela parte autora. Conforme exposto na peça inicial, a referida ré não possui responsabilidade no cancelamento da viagem ou no atraso para o reembolso do valor pago pela parte autora, na medida em que apenas liberou o valor do financiamento destinado à viagem. A obrigação contratual da ré (Aymoré) com a parte autora foi totalmente cumprida, de modo que não cabe àquela realizar o reembolso do valor pago pela viagem, sendo tal responsabilidade apenas da ré “CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A”. Em razão disso, a sentença objurgada merece ser parcialmente reformada, reconhecendo-se a ilegitimidade da ré “Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A” para figurar no polo passivo da demanda.

(4).
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
em parte a r. sentença objurgada, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nos autos e, por via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, conforme art. 485, inciso VI, CPC.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.